Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0720907-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Edson Barbosa Silva Maria Mont Serrat Calvet Cortes Agravado: José Geraldo Crisóstomo de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Barbosa Silva e Maria Mont Serrat Calvet Cortes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0726687-66.2021.8.07.0001, assim redigida: “Quanto ao Juízo 100% digital Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID 98985128, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital. Quanto à petição ID 123276448 (nomeada embargos à execução) Nada a prover quanto à petição de ID 123276448 e demais documentos relacionados, uma vez que os embargos à execução devem ser distribuídos em autos apartados, nos termos do art. 914, §1, do Código de Processo Civil. Quanto à gratuidade judiciária requerida pelos executados Edson e Maria A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte autora a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Alternativamente e no mesmo prazo, a parte poderá recolher as custas processuais, o que implicará renúncia ao pedido de gratuidade. Quanto à consulta ao INFOJUD Trata-se de medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Quanto à consulta ao e-RIDF Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Ao CJU: Cancelem-se os IDs 123276448/123432503, mantendo-se os demais documentos. Após, prossiga-se a partir do item 2 da decisão ID 98985128 (atos constritivos) em relação a todos os réus.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 36671752), em síntese, que manejaram embargos à execução, dentro do prazo legal, mas efetuaram o protocolo da respectiva petição de modo equivocado nos mesmos autos do processo de execução. Assim, afirmam que o aludido equívoco não deve impedir o exame dos embargos à execução, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem com o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinado o desentranhamento da petição dos embargos à execução, com a respectiva autuação em autos apartados para que seja regularmente processado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 36671754 e Id. 36671753). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Os recorrentes formularam requerimento de concessão de efeito suspensivo. No entanto, o requerimento se ajusta melhor à possibilidade de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de admissão dos embargos à execução manejados por meio de petição protocolada nos mesmos autos do processo de execução. A regra prefigurada pelo art. 914, § 1o, do CPC enuncia expressamente a forma exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser autuada em apartado dos autos do processo de execução. O manejo dos embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo de execução, apesar de não se harmonizar com a regra mencionada, consiste em mera irregularidade que pode ser suprida. Isso porque o defeito relativo ao modo de exercício do ato processual enseja nulidade apenas se não puder ser aproveitado ou gerar prejuízo evidente para as partes, nos termos do art. 283 do CPC. Os recorrentes manejaram os embargos à execução tempestivamente, tendo observado o prazo legal de 15 (quinze) dias fixado pelo art. 914 do CPC. A esse respeito basta observar que os ora agravantes compareceram espontaneamente no âmbito do processo de origem, antes mesmo de serem citados. Com efeito, o protocolo da petição nos autos do processo de execução consiste em mera irregularidade que não prejudica a finalidade almejada pelos devedores, ora recorrentes. Assim, não se pode descurar da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, cuja normatividade promove o aproveitamento dos atos processuais praticados em desacordo com a forma enunciada em Lei, desde que a finalidade pretendida possa ser atingida. A respeito do tema Rui Portanova[1] ensina que: “Assim, essa é a regra que vige no sistema processual brasileiro: os atos e termos processuais não dependem de forma determinada. Só quando a lei o exigir expressamente é que se pode pensar em anular ato processual por falta de forma. Ainda assim, eventual afronta à formalidade prevista em lei só acarretará nulidade se o ato não atingir sua finalidade com causação de prejuízo, pois reputam-se válidos os atos realizados de outro modo se atingiram a finalidade essencial.” Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFESA. PETIÇÃO INICIAL. INTERPOSIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS APLICÁVEL. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica é exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, o julgador deve tentar, antes de decretar a invalidade, aproveitar os atos processuais ou procedimentos defeituosos já realizados. 3. Ante a possibilidade de sanar a irregularidade da instrução da ação de embargos à execução, a fim de assegurar uma efetiva prestação jurisdicional, é viável a devolução do prazo processual ao embargante para que distribua a petição inicial por dependência ao processo principal. 4. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1178550, 07085340620178070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FORMA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, porém encerra simples irregularidade que pode sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. II. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1157345, 07150884120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, publicado no DJE: 25/03/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas possibilita o suprimento da irregularidade concernente à distribuição equivocada da petição dos embargos de declaração. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está preenchido, pois o não processamento dos embargos à execução inviabilizará o exercício pelos devedores de eventuais impugnações contra a execução movida em seu desfavor. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda ao desentranhamento da petição dos embargos à execução, devendo promover a autuação em autos apartados e o respectivo processamento, ressalvada eventual questão distinta da irregularidade ora examinada que justique o não recebimento dos embargos à execução. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] PORTANOVA, Rui. Princípios do Processo Civil, 3a ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 130.